Tribunal: TJSP
Processo: 1011763-94.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE DIANTE DA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA SAISINE QUE TRANSFERE AOS HERDEIROS A POSSE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EXERCIDAS PELO DE CUJUS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA QUE DEMANDA A COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA ANTERIOR, NÃO BASTANDO A MERA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE DIANTE DA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA SAISINE QUE TRANSFERE AOS HERDEIROS A POSSE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EXERCIDAS PELO DE CUJUS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA QUE DEMANDA A COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA ANTERIOR, NÃO BASTANDO A MERA TITULARIDADE DO BEM. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELO FALECIDO GENITOR. RÉU QUE, EM CONTRAPARTIDA, DEMONSTROU POSSE MANSA, PACÍFICA E COM FUNÇÃO SOCIAL SOBRE O IMÓVEL ABANDONADO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS PELOS AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.